Tribunal: TJDFT
Processo: 0011228-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011228-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42476751 e 42978835, a COORPRE comunicou os pagamentos dos precatórios expedidos em favor de IVANILDE GONCALVES RODRIGUES e HUGO HILARIO DOS SANTOS (PCT n. 0709073-17.2022.8.07.0000 e 0709070-62.2022.8.07.0000). Quanto aos expedientes, as partes quedaram-se inertes (ID: 49443179 e 49396945). Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral das obrigações em relação a IVANILDE GONCALVES RODRIGUES e a HUGO HILARIO DOS SANTOS, quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Reitere-se a intimação do exequente para promover a habilitação dos sucessores de ERMÍNIA PEREIRA DE SOUZA, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Brasília, 16 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador